Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-34.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002362-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE ABREU ALVES - CPF: 162.082.851-00 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS. PERÍCIA JUDICIAL. TEMA REPETITIVO 1300 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., fundamentada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. A prova pericial demonstrou coincidência entre as retiradas constantes no extrato e os créditos efetivamente recebidos pela autora em folha de pagamento, comprovando que os valores indicados como débitos foram devidamente revertidos em seu favor.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP; (ii) verificar se restaram comprovados desfalques, saques indevidos ou irregularidades na conversão monetária que justifiquem o dever de indenizar; e (iii) determinar a distribuição do ônus da prova conforme os critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1150, consolidou que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutam falhas na prestação de serviços quanto a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

4. A prova pericial realizada demonstrou, de forma técnica e fundamentada, a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP com os créditos em folha de pagamento nos respectivos períodos, evidenciando que os valores foram efetivamente recebidos pela servidora e aplicados conforme a legislação regente do programa.

5. O Tema Repetitivo 1300 do STJ estabelece que incumbe ao participante a comprovação dos saques contestados sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, sendo incabível a inversão do ônus da prova, critério que não foi satisfeito pela apelante.

6. A perícia técnica seguiu as normas aplicáveis e utilizou os parâmetros oficiais de valorização das cotas do Fundo PIS-PASEP, não sendo identificadas irregularidades nas movimentações ou na aplicação dos índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme Tema Repetitivo 1150 do STJ. 2. Compete ao participante a comprovação de saques contestados sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, sendo incabível a inversão do ônus da prova, nos termos do Tema Repetitivo 1300 do STJ. 3. A perícia judicial que comprova a regularidade dos lançamentos e a correta aplicação dos índices oficiais de atualização afasta a pretensão indenizatória por alegados desfalques."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 8/1970; Lei Complementar nº 26/1975; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, Tema Repetitivo 1300; STJ, Súmula 42; TJMT, 1007021-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJMT, 1001091-17.2023.8.11.0036, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA CONCEIÇÃO DE ABREU ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, na
ação de indenização por danos materiais
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial uma vez que a prova pericial demonstrou a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP com os créditos efetivamente recebidos pela autora em sua folha de pagamento nos respectivos períodos, comprovando que os valores indicados como débitos foram devidamente revertidos em seu favor, não havendo, portanto, prova do prejuízo alegado.

A apelante alega, em síntese, que o juízo
a quo
errou ao acatar o laudo pericial e julgar improcedente seu pedido, pois diversos lançamentos nos extratos do PASEP não foram devidamente comprovados como tendo sido destinados à sua conta ou holerite
.
Argumenta que houve saques indevidos na rubrica "PGTO RENDIMENTO CAIXA AG: 8901" sem qualquer comprovação de que foi ela quem os realizou, e que ocorreram irregularidades na conversão monetária, resultando em desfalques significativos que explicariam o valor irrisório de R$ 769,16 (setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) recebido após 44 (quarenta e quatro) anos de manutenção da conta.

Sustenta ainda que o caso se enquadra em relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, e que o Banco do Brasil possui responsabilidade objetiva como prestador de serviço público. Cita jurisprudência de diversos tribunais que já reconheceram situações semelhantes de desfalques nas contas PASEP, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano material correspondente à diferença entre o valor sacado e aquele que deveria estar disponível após a correta atualização monetária.

Contrarrazões apresentadas em id. 276790875, nas quais o apelado alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Restou determinada a suspensão do processo até a decisão final do STJ sobre o Tema 1300.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
DETERMINO
o dessobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema Repetitivo n. 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese a respeito da distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Ademais, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CONCEIÇÃO DE ABREU ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido inicial uma vez que a prova pericial demonstrou a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP com os créditos efetivamente recebidos pela autora em sua folha de pagamento nos respectivos períodos, comprovando que os valores indicados como débitos foram devidamente revertidos em seu favor, não havendo, portanto, prova do prejuízo alegado.

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, passo à análise da preliminar arguida em contrarrazões pela parte apelada.

Não obstante os argumentos expendidos, com a devida vênia, entendo que não merece acolhida a pretensão do apelado quanto à alegada ilegitimidade passiva.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em relevante contribuição à estabilização, integração e coerência de sua jurisprudência, promoveu o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, consolidando o entendimento, de forma cristalina, de que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (destaquei).

No caso em análise, a pretensão deduzida pela autora da ação, ora apelante, relaciona-se especificamente à falha na prestação de serviços bancários pelo Banco do Brasil no tocante à administração da conta PASEP, incluindo alegados desfalques, saques indevidos, e ausência de aplicação dos rendimentos adequados. A relação jurídica subjacente,
in casu
, configura-se entre o titular da conta vinculada e a instituição financeira que, na qualidade de administradora operacional, teria o dever de zelar pelos valores depositados, mantendo-os atualizados conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor.

Conquanto o apelado insista na tese de que é mero operador do sistema, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices aplicáveis à correção monetária, tal argumentação não se sustenta diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a existência de responsabilidade específica do Banco do Brasil quanto à operacionalização das contas.

Não se trata, vale ressaltar, de imputar ao Banco do Brasil responsabilidade pela definição das políticas públicas relativas ao PASEP, nem pela determinação dos critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor. A responsabilidade que lhe é atribuída decorre do dever de, como prestador de serviços bancários, executar corretamente as diretrizes estabelecidas, mantendo as contas individualizadas devidamente atualizadas e protegidas contra saques indevidos ou desfalques, matéria que se insere no âmbito de sua atuação como instituição financeira.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO CDC. IMPROCEDÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que envolvem falha na prestação de serviços referentes à conta PASEP.
4. Em tais casos, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme estabelece a Súmula 42 do STJ, uma vez que não há interesse jurídico direto da União. (...) “
É parte legítima o Banco do Brasil para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP
, cabendo à Justiça Estadual julgar tais demandas, observando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com início na data da ciência do titular acerca da irregularidade.” (...)”. (TJMT, 1007021-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E SAQUES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O ÔNUS DA PROVA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ.
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando se discute falha na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.
4. Compete à Justiça Estadual julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil, por se tratar de sociedade de economia mista, segundo a Súmula 42 do STJ. (...) 1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.
2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas cíveis relativas à má gestão da conta PASEP por sociedade de economia mista. 3. A ausência de comprovação documental sobre a destinação dos valores debitados configura falha na prestação do serviço bancário, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. O Tema 1300 do STJ não se aplica quando não há controvérsia sobre o ônus da prova, tendo ambas as partes produzido prova suficiente nos autos. (...)”. (TJMT, 1037189-11.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de falhas na prestação de serviços pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da apelante, com a consequente responsabilização da instituição bancária pelo pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes às diferenças entre os valores sacados e aqueles que deveriam estar disponíveis na conta vinculada.

Inicialmente, cumpre observar que a matéria foi objeto de recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema Repetitivo n. 1300, que fixou a seguinte tese:

“Tema 1300/STJ: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP,
o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova
; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC” (destaquei).

No caso em apreço, observa-se que o ponto central da irresignação recursal consiste na alegação de que o juízo
a quo
errou ao acatar o laudo pericial e julgar improcedente o pedido da autora, pois diversos lançamentos nos extratos do PASEP não foram devidamente comprovados como tendo sido destinados à sua conta ou holerite. Argumenta a apelante que houve saques indevidos na rubrica "PGTO RENDIMENTO CAIXA AG: 8901" sem qualquer comprovação de que foi ela quem os realizou, e que ocorreram irregularidades na conversão monetária.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifico que o juízo de primeiro grau, após criteriosa análise do conjunto probatório, especialmente da prova técnica produzida, concluiu pela improcedência da pretensão autoral, tendo em vista a ausência de comprovação de efetivo prejuízo à parte demandante.

Com efeito, a prova pericial realizada (ids. 276790438 e 276790860) demonstrou, de forma clara e precisa, a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP denominadas "Credito/Pgto. Rendimento FOPAG" com os créditos em folha de pagamento nos respectivos períodos em favor da autora. Tal circunstância comprova que os valores indicados no extrato como débito, em verdade, foram revertidos em favor da própria servidora, à época das retiradas do fundo.

Cumpre observar que, de acordo com a legislação de regência do PASEP (Lei Complementar n. 8/70 e Lei Complementar n. 26/75), era facultado ao cotista retirar, ao final de cada exercício financeiro, os juros incidentes sobre o saldo das cotas e o resultado líquido das operações realizadas com os recursos do fundo. Assim, as movimentações identificadas nos extratos como "Crédito/Pagto Rendimento FOPAG" e "Pgto. Rendimento Caixa Ag: 8901" indicam, respectivamente, creditamentos na folha de pagamento e na conta corrente bancária da apelante, o que evidencia que os valores foram, efetivamente, recebidos pela autora.

Nesse contexto, a perícia técnica realizada nos autos foi categórica ao concluir pela inexistência de desfalques ou saques indevidos na conta da apelante, bem como pela ausência de irregularidades na conversão monetária, tendo sido verificada a correta aplicação dos índices de atualização determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme previsto na legislação vigente.

A propósito, conforme asseverado pelo magistrado de primeiro grau, "
da análise do laudo pericial evidencia que o perito atuou dentro dos limites de sua competência técnica, respondendo de maneira fundamentada aos quesitos formulados. O laudo seguiu as normas técnicas aplicáveis e utilizou os parâmetros oficiais de valorização das cotas do Fundo PIS-PASEP, conforme previstos na legislação vigente
".

A apelante, por sua vez, limita-se a manifestar sua discordância com as conclusões periciais, sem, contudo, apresentar elementos técnicos ou probatórios suficientes para infirmar as conclusões alcançadas pelo expert. Como bem pontuado na sentença, "
a mera discordância da parte impugnante com as conclusões do perito não constitui, por si só, motivo suficiente para a desconsideração da prova pericial. A impugnação apresentada não demonstra erro técnico ou metodológico capaz de comprometer a confiabilidade do laudo, limitando-se a questionar os critérios utilizados sem apresentar prova robusta que demonstre sua inadequação
".

Nesse diapasão, impende destacar que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado Tema Repetitivo n. 1300, compete ao autor da demanda a comprovação da existência de erro nos rendimentos creditados na sua conta individual do PASEP. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu de tal ônus, uma vez que não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil na administração de sua conta vinculada ao PASEP.

Quanto à alegação de que o caso se enquadra em relação de consumo, com a consequente aplicação da inversão do ônus da prova, cabe observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1300, estabeleceu regramento específico para a distribuição do ônus probatório nas ações que versam sobre falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP. Nesse sentido, a tese fixada pela Corte Superior determina que ao autor da demanda incumbe a comprovação da existência de erro nos rendimentos creditados na sua conta individual do PASEP, o que, como já mencionado, não ocorreu no caso em análise.

De fato, o Banco do Brasil, em cumprimento à sua parcela do ônus probatório, apresentou os extratos de movimentação da conta individual da apelante, permitindo a realização de perícia técnica que não identificou qualquer irregularidade nas movimentações ou na aplicação dos índices de atualização monetária.

Assim, considerando que a apelante não comprovou a existência de erro nos rendimentos creditados em sua conta individual do PASEP, e que o Banco do Brasil, por sua vez, cumpriu satisfatoriamente com seu ônus de apresentar os extratos de movimentação da conta vinculada, não há como reconhecer a procedência da pretensão indenizatória formulada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO, DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA – PERÍCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E RESPALDADA EM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS E DOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS OFICIAIS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP
– PLEITO DE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS POR METODOLOGIA PARTICULAR – INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TJLP – APLICAÇÃO COM FATOR DE REDUÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO –
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável a anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa quando o perito judicial responde de forma objetiva e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes, inexistindo vício técnico relevante ou omissão significativa a ensejar a repetição da prova pericial.
O laudo pericial elaborado nos autos demonstrou que os valores da conta vinculada ao PASEP da parte autora foram atualizados conforme os critérios legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não se verificando qualquer irregularidade nos lançamentos bancários.
A pretensão de aplicar metodologia de valorização mais benéfica à autora, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, não prevalece frente à normatização específica que rege a atualização das cotas do PASEP, tampouco pode se sobrepor aos critérios definidos por autoridade competente.
O uso de rubricas como “PGTO FOPAG”, “CRED. REND.” e correlatas nos extratos da conta vinculada representa procedimento usual e legítimo para o repasse dos rendimentos anuais ao servidor público, sendo ônus da parte autora a demonstração de ilicitude, ônus esse não satisfeito. Ausente demonstração de ilicitude, desfalque ou prática lesiva na gestão da conta PASEP, inexiste fato jurídico apto a ensejar reparação por danos materiais ou morais
. (TJMT, 1001091-17.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025 - destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1300 e com base nas provas produzidas nos autos, notadamente a perícia técnica que comprovou a inexistência de desfalques ou saques indevidos na conta da apelante, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025